Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700057-39.2021.8.07.9000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA MARTINS RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A DEFESA. EFEITO EX NUNC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento. 2. Se a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após a oportunidade de sua defesa, quando a advogada renunciou ao mandato e, só então, a parte passou a ser defendida pela Defensoria Pública, verifica-se correta a decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação ao artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando que a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na fase de cumprimento de sentença produza seus efeitos abrangendo os atos processuais relacionados à toda fase em que foi requerida e concedida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o benefício da gratuidade de justiça dispensará o agravante de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão pela decisão de ID no 58747720, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento” (ID 29789627), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provimento. (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/06/2019, DJe de 14/06/2019). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. (EDcl no AgInt no AREsp 1702325/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025